Tribunal: TJES
Processo: 0000035-53.2020.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0000035-53.2020.8.08.0068

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADOS: GILMAR BENTO FERREIRA
E IVANETE MIGUEL ARCANJO FERREIRA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO VÍTIMA DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 257 DO STJ. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Conforme inteligência da súmula n. 257, do Superior Tribunal de Justiça, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, entendimento o qual deve ser aplicado ainda que o proprietário, vítima do acidente, esteja inadimplente.
2) O pagamento da indenização do seguro DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa (art. 5º, caput, Lei nº 6.194/74), sendo irrelevante, portanto, se, quando da ocorrência dos fatos, o condutor era inabilitado.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Seguradora apelante no pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com os acessórios legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
(fls. 100/104V), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 94/99), que, em sede de “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” proposta por
GILMAR BENTO FERREIRA E IVANETE MIGUEL ARCANJO FERREIRA
, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Seguradora apelante no pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com os acessórios legais.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narram os autores apelados, na exordial, que são genitores de Gabriel Miguel Bento, vítima de acidente de trânsito em 27/10/2019, que o levou a óbito. Assim, requerem o pagamento de indenização, pelo seguro DPVAT, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - fls. 02/11.

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 55/59V) e réplica (fls. 66/75). Após, o Juiz proferiu decisão (fls. 76/76V) rejeitando a impugnação à assistência judiciária gratuita e determinando a intimação das partes para especificarem as provas a produzir. Os autores recorridos peticionaram pela desnecessidade de dilação probatória (fls. 79/79V) e a ré apelante atravessou petição requerendo o depoimento pessoal dos demandantes (fl. 80). Entretanto, o Julgador atuante em primeira instância entendeu pela desnecessidade de outras provas além das constantes dos autos e intimou as partes para oferecerem alegações finais (fl. 82), cujas peças constam às fls. 84/87 e 90/92.

Nesse cenário, sobreveio sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo o pleito inaugural para condenar a Seguradora no pagamento do teto legal do seguro DPVAT.

Irresignada, a
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs apelação (fls. 100/104V), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
afastamento da pretensão indenizatória, dada a indimplência do seguro em relação ao veículo envolvido no acidente de trânsito;
(ii)
inaplicabilidade da Súmula 257, do STJ; e
(iii)
ausência de cobertura, por ser o condutor do veículo, filho dos autores recorridos, inabilitado à época do sinistro.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

A indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é paga em favor das vítimas de acidente de trânsito em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.

Os requisitos para pagamento da indenização estão previstos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, clarividente ao estabelecer que
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Como cediço, para fins de pagamento da indenização, é prescindível a demonstração de culpa, a identificação do veículo causador
ou até mesmo da quitação do seguro, ao revés do que aduz a recorrente
.

Nesse diapasão, tem-se o verbete sumular n.º 257 editado pelo Tribunal da Cidadania,
“in verbis”:

Súmula n.º 257, STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não
é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Sublinho que se trata de precedente normativo vinculante (art. 927, IV, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser obrigatoriamente observada nos casos cujos fatos materiais forem semelhantes àqueles do caso paradigma.

A despeito do que alega a recorrente, na esteira da jurisprudência pátria, o entendimento sumulado, devidamente citado, deve ser aplicado
mesmo nos casos em que o proprietário é a vítima que será indenizada
. Confira-se, a título de ilustração:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SECURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). SENTENÇA DE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Insurgência da requerida. Alegação de inadimplência do proprietário (vítima) quanto ao prêmio o que inibiria o pagamento da indenização. Descabimento. Matéria sedimentada pela Súmula nº 257 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Direito ao recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) que não depende da comprovação de quitação do prêmio do veículo envolvido no acidente. Inteligência do artigo 5º da Lei nº 6.194/74.
Recurso desprovido (TJSP; Apelação n.º 1000094-15.2020.8.26.0491; Ac. 17056851; Relator: Des. Dario Gayoso; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; J 17/08/2023; DJESP 24/08/2023).

PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA.
DPVAT. COINCIDÊNCIA ENTRE VÍTIMA E CAUSADORA DO DANO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO SECURITÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.[...] 3. O seguro DPVAT não tem por lastro uma usual relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio, como os seguros facultativamente contratados.
Ele ostenta a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil e, principalmente, de cunho eminentemente social, com escopo de indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, indiferentemente de o vitimado ser o causador do acidente ou proprietário do veículo envolvido no sinistro.
Basta que haja envolvimento de veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada e o dano pessoal causado à vítima.
Nestes moldes, configurada a incidência do seguro DPVAT para indenizar a vítima, independentemente de ela ter sido a causadora do acidente ou proprietária do veículo. 4. A Súmula nº 257/STJ aplica-se para o caso de o inadimplente ser a vítima do acidente e causador do dano.
Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido (TJDF; Apelação n.º 07021.45-44.2022.8.07.0002; 173.9670; Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto; Primeira Turma Cível; J 02/08/2023; Publ. PJe 18/08/2023).

No mesmo trilhar, tem-se a posição adotada por este Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE.
I. O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização. Inteligência da Súmula nº 257 do STJ. Precedentes do STJ e do TJES.
II. Recurso desprovido, para confirmar a sentença que condenou a apelante ao pagamento do montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). III. Inaplicável a regra prevista no Art. 85, §11, do CPC, porquanto os honorários advocaticios foram fixados na sentença no máximo legal (TJES; Apelação n.º 0008549-73.2019.8.08.0021; Relator: Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Quarta Câmara Cível; J 18/07/2022; DJES 09/08/2022).

Assim, revela-se ilegítima a negativa de pagamento da indenização justificada pela inadimplência do proprietário, a qual fazem jus os recorridos, sobretudo diante da ausência de impugnação da recorrente quanto ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais que ensejam o pagamento da quantia.

Por fim, registro que “{...]
o fato do condutor não estar habilitado no momento do sinistro
não
é um óbice legal para o ensejamento da indenização, uma vez que a Lei n° 6194/74 traz tão somente a prova do acidente e do dano dele decorrente, como condições para o pagamento da indenização
[...]” (TJES, Apelação n.º 0002021-52.2021.8.08.0021, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 04/09/2023). No mesmo sentido, seguem reiterados julgados dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA.
INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA PELO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA
. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. Prescreve em três anos a pretensão de recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, contados da data da ciência inequívoca da incapacidade. O inadimplemento do prêmio do seguro do veículo envolvido no acidente não justifica a recursa do pagamento da indenização (Súmula nº 257, STJ). Não tem relevo, para caracterização da obrigação de pagamento da indenização do seguro obrigatório, que a vítima do acidente seja o proprietário do veículo inadimplente.
O pagamento da indenização do seguro DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa (art. 5º, caput, Lei nº 6.194/74),
sendo irrelevante, portanto, se, quando da ocorrência dos fatos, o condutor era inabilitado

[...] (
TJMG
; Apelação n.º 5073688-63.2021.8.13.0024; Relator: Des. Marcelo Pereira da Silva; Décima Primeira Câmara Cível; J 08/11/2023; DJEMG 08/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CONDUTOR INABILITADO. IRRELEVÂNCIA. SEGURO DEVIDO INDEPENDENTEMENTE DE CULPA. INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 257 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Consoante firme jurisprudência deste Sodalício,
a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito,
não
configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária
(N. U 1037538-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Carlos Alberto ALVES DA Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 29/08/2021). Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado nº. 257) [...] (TJMT; Apelação n.º 1017235-73.2020.8.11.0003; Relatora: Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Terceira Câmara de Direito Privado; J 25/01/2023; DJMT 31/01/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO.
Tese de inadimplência do segurado quanto ao pagamento do prêmio do seguro.
Condutor sem habilitação. Teses afastadas
. Enunciado nº 257 da Súmula da jurisprudência do STJ. Prova do acidente e do dano permanente suficientes à indenização, independentemente de culpa. Art. 5º da Lei nº 6.194/1974. Recurso conhecido e desprovido (
TJCE
; Apelação n.º 0050367-71.2020.8.06.0038; Relator: Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; Primeira Câmara de Direito Privado; DJCE 17/11/2023).

DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PARCIAL CONSTATADA POR PERÍCIA MÉDICA. Lesões e nexo de causalidade não impugnados.
Ausência de habilitação do condutor que não impede a cobertura securitária
[...] (
TJSP
; Apelação n.º 1017461-57.2020.8.26.0554; Ac. 16974194; Relator: Des. Ferreira da Cruz; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; J 25/07/2023; DJESP 02/08/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
(fls. 100/104V)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 94/99), que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Seguradora apelante no pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com os acessórios legais.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/12/2023 às 17:16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48638104122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)